Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-48.2018.8.26.0262
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração - Ação monitória - Contrato bancário de empréstimo - Omissão verificada - Necessidade de repartição dos ônus sucumbenciais não apreciada - Afastamento da comissão de permanência que implica em significativa redução do valor exigido - Aplicação do art. 86, "caput", do CPC - Ônus sucumbenciais que devem ser igualmente suportados por ambos os litigantes - Embargos acolhidos,

Ementa:
Embargos de declaração - Ação monitória - Contrato bancário de empréstimo - Omissão verificada - Necessidade de repartição dos ônus sucumbenciais não apreciada - Afastamento da comissão de permanência que implica em significativa redução do valor exigido - Aplicação do art. 86, "caput", do CPC - Ônus sucumbenciais que devem ser igualmente suportados por ambos os litigantes - Embargos acolhidos, com efeito meramente integrativo